Tribunal: CARF
Processo: 36378.001102/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
CC/MF - Quinta Camas.
CONFERE COM O ORIGINAL
Brasília, ie., o if
lois Sousa MOUrS.#øtL1
Fls. 172
Matr. 4295
—
•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
QUINTA CÂMARA
Processo n°
36378.001102/2007-96
Recurso n°
143.947 Voluntário
—
untó.'2'".'"tes
Matéria
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
§§054
,„,kmk
I
di
Acórdão n°
205-00.270
-"`
•
0800
-
Sessão de
12 de fevereiro de 2008
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA
Recorrida
DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA EM BELO
HORIZONTE/MG
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2003
Ementa:OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CO-RESPONSÁVEIS.
EXIGIBILIDADE. DECADÊNCIA.
Os co-responsáveis da exigência tributária serão
analisados e definidos na inscrição em Dívida Ativa,
depois de transcorrido o trânsito em julgado
administrativo do processo tributário.
Em caso de pendência judicial, fica suspensa a
exigência do tributo, mas não seu lançamento.
O prazo decadencial e a exigência de juros e multas
são determinados pela Legislação.
Recurso Voluntário Negado
.
•
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
•

Processo n.° 36378.001102/2007-96
- ccorcos - -
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 173
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, Por unanimidade de votos: I) rejeitou-se as preliminares suscitadas e,
no mérito, II) negou-se provimento ao recurso. Presença do Sr.Diego Ricardo Marques
representante da empresa, RG n° 2286240 — SSP/DF para acompanhar o julgamento.
,h p.
JULIO $
1 IRA GOMES
President,
4CELO OLIVEIRA
elator
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros, Marco André Ramos Vieira
Damião Cordeiro De Moraes, Manoel Coelho Arruda Junior, Adriana Sato ,Liege Lacroix
Thomasi,e Misael Lima Barreto.

Processo n.° 36378.001102/2007-96
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 174
_
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra Decisão da Delegacia da
Secretaria da Receita Previdenciária, em Belo Horizonte/MG (DRP), Decisão-Notificação
(DN) 11.401.4/01186/2006, fls. 0132 a 0139, que julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação tributária legal principal, fl. 001.
Segundo a fiscalização, de acordo com o Relatório Fiscal (RF), fls. 052 a 056, a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) refere-se a contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas
aos seus segurados contribuintes individuais.
As contribuições constantes do presente lançamento referem-se a Mandado de
Segurança, em curso na Vara da Justiça Federal de Piracicaba, onde se pleiteia a concessão de
medida judicial para que se continue a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre as
remunerações do segurados contribuintes individuais citados na forma da Lei Complementar
(LC) 84/96, afastando-se, assim, a aplicação da Lei 9.876/99.
A fiscalização esclarece que a Notificação deve ficar sobrestada na
Procuradoria, aguardando a decisão do julgado, e que lançou valores constantes de depósitos
judiciais efetuados pela recorrente (diferença de alíquotas das Legislações, 5% das
remunerações pagas ou creditadas).
Por fim, a fiscalização informa que os valores presentes no lançamento foram
obtidos pelas folhas-de-pagamentos de salários da recorrente.
Os motivos que ensejaram o lançamento estão descritos no Relatório Fiscal de
Lançamento de Débito (RF), todos detalhados e claros no RF e nos demais anexos da NFLD.
Contra o lançamento, a recorrente apresentou impugnação, fls. 062 a 070.
A DRP analisou o lançamento e a impugnação, julgando procedente o
lançamento, fls. 0132 a 0139.
Inconformado com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, fls.
0145 a 0155, acompanhado de anexos.
No recurso, a recorrente alega, em síntese, que:
1.
Deixou de proceder ao depósito administrativo de 30% do val • , • u do,
em virtude de depósito já realizado, conforme consta na DN;
1
2.
Os diretores da recorrente não podem figurar na exigênc 9 tributária
como co-responsáveis;
3.
A questão é: se um diretor elencado pedir Certidão Negativa a e Débito
(CND) perante o INSS, este fato administrativo (se não suspenso por recurso ou
decisão judicial) impedirá a expedição da CND?

•
Processo n.° 36378.001102/2007-96
CCO2/CO5
Acórdão n ° 205-00.270
—
.
_ _
Fls. 175
4.
Assim, a decisão deve ser alterada, a fim de que sejam excluídos os
Diretores elencados, sob pena de nulidade;
5.
Há a necessidade de suspensão do curso do processo administrativo até o
julgamento do Mandado de Segurança interposto;
6.
Devido à autuação estar sub judice, a recorrente entende que não se pode
dar prosseguimento ao presente feito administrativo, o que torna nula a decisão
recorrida;
7.
É indevida a exigência de multa e juros em crédito tributário com a
exigibilidade suspensa;
8.
A mora e os juros não podem ser presumidos;
9.
Os fatos geradores anteriores a setembro de 2001 devem ser excluídos,
pois foram alcançados pelo prazo decadencial previsto no CTN, de cinco anos;
10.
Por fim, pede a recorrente o provimento do presente recurso, para: a)
exclusão dos diretores da relação de co-responsáveis; b) que se decrete a
nulidade da decisão, uma vez que o feito não poderia ser julgado enquanto não
decidida a demanda judicial; c) que se determine a exclusão da multa e dos
juros, vez que os mesmo não podem ser presumidos; e d) que se determine a
exclusão dos valores glosados referentes ao período anterior a 09/2001, devido
ao prazo decadencial determinado pelo CTN.
11.
Nestes termos pede deferimento.
A DRP emitiu contra-razões, fls. 0169 a 0170, pronunciando-se, em síntese, pela
manutenção do débito e encaminhando o processo ao Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS).
É o Relatório.
•

Processo n.° 36378.001102/2007-96
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 176
Voto
Conselheiro MARCELO OLIVEIRA, Relator
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razões
pelas quais dele se deve tomar conhecimento.
Da Preliminar
Quanto às preliminares, a recorrente alega, em primeiro lugar, que os diretores
da recorrente não podem figurar na exigência tributária como co-responsáveis, sob pena de
nulidade.
Para realçar seu pleito, a recorrente questiona se um diretor elencado pedir
Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, este fato administrativo (se não suspenso
por recurso ou decisão judicial) impedirá a expedição da CND?
Esclarecemos à recorrente que a relação de co-responsáveis elencados em
NFLD é meramente informativa, não causando qualquer ônus, na fase administrativa, para os
elencados. Somente após o trânsito administrativo do questionamento sobre o lançamento é
que a Procuradoria, para efeitos de inscrição em Divida Ativa, se pronunciará quanto à relação
de co-responsáveis, podendo retirar ou acrescentar co-responsáveis, que responderão pela
cobrança do tributo.
Assim, não há que se falar em nulidade gerada por relação de co-responsáveis.
A recorrente afirma, também, que, sob pena de nulidade, há a necessidade de
suspensão do curso do processo administrativo até o julgamento do Mandado de Segurança
interposto.
Não há razão no argumento da recorrente, o que se suspende, inclusive como
determinado no RF pela fiscalização, fl.. 053, item 3, é a exigibilidade, a cobrança de tais
valores, até a decisão final sobre a procedência ou não do pleito judicial.
O presente lançamento, inclusive, visa prevenir o efeito decadenc s bre os
fatos geradores elencados.
Ressaltamos que as contribuições à Seguridade Social, no caso e'
1 questão, as
previdenciárias, visam à defesa dos direitos sociais de dezenas de milhões d • *dadãos no
nosso pais e que sua defesa deve ser prioridade do Estado.
Assim, não há que se argumentar sob nulidade do lançamento devido à
suspensão de sua exigibilidade, pois o que está suspenso é a exigibilidade e não a formalização
do lançamento.
Portanto, esclarecemos à recorrente que a presente decisão (DN) encontra-se
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, não havendo o que se argumentar sobre nulidade.

Processo n.° 36378.001102/2007-96
- - - - — - — CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 177
Do Mérito
Quanto ao mérito, a recorrente afirma que é indevida a exigência de multa e
juros em crédito tributário com a exigibilidade suspensa, pois a mora e os juros não podem ser
presumidos.
Esclarecemos que a mora e os juros não são presumidos, pois constam de
determinação legal.
A Legislação é quem determina a cobrança de juros e multa.
Lei 8.212/1991:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas
pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos
meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá
a um por cento.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo
INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
1- para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em
notificação fiscal de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) quatorze por cento, no mês seguinte;
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento
da obrigação;
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fisca de
lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimen o
notificação;
tn
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimen # a
notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desci, qu -
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da
ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Socia -
CRPS; d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
9 'MJ
•pe.quona
!o; 0111 spupapi
Bi) wa2po V mais

Processo n.° 36378.001102/2007-96
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 178
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa: a) sessenta
por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que
o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
§ 1° Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um
acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a que se refere o
caput e seus incisos.
§ 2° Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do
saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá
sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar.
§ 3° O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de
parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para
quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da
que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá
sempre o acréscimo a que se refere o § 1° deste artigo.
§ 4° Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no
documento a que se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar
de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de
apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere o
caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.
Outro ponto a ressaltar é que o Segundo Conselho, do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, aprovou - na Sessão Plenária de 18 de setembro de
2007, publicada no D.O.U. de 26/09/2007, Seção 1, pág. 28 - a Súmula 3, que dita:
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia — Selic para titu o
federais.
Assim, não há que se falar em improcedência na exigência
jijiros e multas
presentes no lançamento.
Outro ponto questionado pela recorrente refere-se ao prazo de encial.
Ressaltamos à recorrente que estamos em um Estado Demo tico de Direito,
em que as regras - Constituição, Leis, Decretos, Portarias, etc. - possdrn mecanismos,
presentes na Constituição, para sua elaboração, manutenção e extinção.
Regras vigentes devem ser obedecidas por todos, até que seja extinta, pelo
mecanismo hábil e pelo órgão competente.

-- —
Processo n.° 36378.001102/2007-96 _ _ _____----
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.270
Fls. 179
_______
.
i
O prazo decadencial das contribuições sociais está determinado em Lei, Lei esta
em pleno vigor, segundo as regras jurídicas vigentes.
Lei 8.212/1991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Portanto, não há que se falar, na atual realidade jurídica nacional, em prazo
decadencial de cinco anos para as contribuições sociais.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso, para NEGAR
provimento, mantendo a decisão de primeira instância proferida.
Salai
day . sões, . 12 de fevereiro de 2008
i • LO OLIVEIRA
elator